Tribunal: STF
Processo: RE 73807
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-11
Data de publicação: 1972-04-11

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA. FIXAÇÃO DO NOVO ALUGUEL.
NÃO HOUVE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 1., DO DEC.LEI N.
4, DE 1966, INAPLICAVEL A ESPÉCIE. OUTROSSIM, NÃO SE COMPROVOU
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.